Tribunal: TJMT
Processo: 1011752-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1011752-71.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VERA LUCIA NOVAK
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Vera Lúcia Novak contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de RPV no.1014726- 55.2020.8.11.0041 movida contra o Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.
Em suas razões recursais, a agravante alega que prestou seus serviços ao Estado no exercício de advogado dativo, e não foi remunerada pelo seu trabalho, e agora no momento que cobra do agravado seu direito, é exigido a obrigação de recolher as custas.
Aduz que nosso ordenamento jurídico prevê que aquele que se declara impedido de arcar com as custas do processo judicial, sem prejuízo do sustento de sua família, esse terá a gratuidade da justiça deferida.
Verbera que se não foi remunerada pelos serviços prestados que demandaram seu tempo, seu esforço, seu intelecto, se até a presente data está submetida a pobreza, ante a ausência de pagamento, como poderá arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento.
Defende que o valor da certidão de 0,5 (URH), do ano de 2017, equivale o montante de R$ 448,25(quatrocentos e quarenta e oito centavos), inferior ao valor do recolhimento das custas processuais.
Afirma que o benefício da justiça gratuita é uma garantia constitucional que prescinde apenas de declaração da parte requerente e não depende de prova pré-constituída, porquanto goza de presunção relativa.
Sustenta que negar acesso à justiça viola preceitos constitucionais, nos termos do art.5o, XXXV da Constituição Federal, portanto, não merece ser reformada a decisão recorrida.
Pautado nesses argumentos, requer a antecipação da tutela de urgência para que lhe seja deferida a gratuidade (págs.01/14-id.n.44902475).
Juntou documentos (id. n.44902477 ao id. n.44902481).
É o breve relatório
Decido.
O recurso é cabível e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade, devendo ser recebido na forma instrumental.
Nesse mister, tenho que a decisão que indeferiu a gratuidade deve ser mantida.
Ocorre que, para antecipação da tutela recursal é imprescindível a constatação do binômio “periculum in mora” e o “fumus boni juris”, os quais não se encontram presentes.
Quanto ao primeiro requisito, a agravante não trouxe elemento de prova que demonstrasse a invocada situação de miserabilidade, visto que a simples afirmação da não condição de arcar com as custas não pode, por si só, servir de parâmetro para concessão.
Por outro lado, o segundo requisito mencionado também não é facilmente extraído das alegações da própria agravante, haja vista que além da Lei no 1.060/1950, não conferir presunção absoluta de pobreza à “declaração de hipossuficiência”, a própria Constituição Federal prevê que o benefício almejado é devido apenas “aos que comprovarem insuficiência de recursos” (CRFB, art. 5o, LXXIV), o que, a princípio, não está cabalmente demonstrado, afinal, a agravante não aponta quanto patrimônio ela teria, o que, aí sim, convergiria à impossibilidade de pagamento das custas.
Além do mais, se por um lado a Lei no 1.060/50 prestigia a mera declaração formal de hipossuficiência econômica para fins de análise e decisão do pedido (art. 4o), por outro lado ela confere ao julgador autorização para realizar, já no princípio da demanda, e com a maior liberdade possível, análise crítica da situação, dando ao julgador poder para rejeitar o pleito sempre quando a declaração sofra contestação de circunstâncias evidentes em sentido contrário, presentes no contexto da formulação do pedido (art. 5o).
Dessa forma, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “condições de pagar as custas do processo”, sem prejuízo próprio ou de sua família” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete na veracidade dessa afirmação.
Outrossim, observa-se que a agravante não faz juntada de nenhum documento hábil a comprovar sua falta de condição financeira para arcar com as custas.
Assim, a ausência de comprovação da situação econômico-financeira da agravante, aliada as demais situações expostas, presume que tem plenas condições para arcar com as despesas processuais e justifica o indeferimento do pedido da gratuidade.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A prova documental produzida nos autos demonstrou que o rendimento do agravante destoa do perfil financeiro dos hipossuficientes e não coaduna com os reais destinatários da benesse da assistência judiciária. Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão do art. 98, § 6o, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 25/07/2017) (destaquei).
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação recursal (CPC, art. 1.019, I).
Dê-se ciência da presente decisão ao Juízo de primeiro grau, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora